Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723896-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GEDAIAS VIEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão, o réu registrou ciência da sentença no dia 08/09/2023, findando o prazo de 10 dias para interposição de recuso em 22/09/2023. No entanto, a parte interpôs o recurso somente no dia 04/10/2023. Patente, portanto, a intempestividade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Deixo de arbitrar honorários em face da ausência de contrarrazões. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito